Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707252-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA AGRAVADO: EULENICE GOMES DE HOLANDA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, FRANCISCA GOMES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0000683-30.2012.8.07.0007 apresentado por MARINEIS HOLANDA DA COSTA, EULENICE GOMES DE HOLANDA E FRANCISCA GOMES DA COSTA, decisão de seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença de ação de extinção de condomínio do imóvel situado à QND 52, Casa 19, Taguatinga Norte/DF, registrado no 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n° 6630. Visam as parte a alienação do imóvel a fim de partilhar o valor referente ao bem comum. O art. 879 do CPC estabelece que a alienação poderá ocorrer por iniciativa particular ou leilão judicial, devendo observar o disposto no art. 880 do CPC. Em síntese, pode o exequente requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. No caso em análise, conforme petição de ID. 163385963, verifica-se que a parte exequente contratou a empresa PRR OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME para intermediar a venda particular do imóvel objeto da lide pelo valor da avaliação, desta forma não há qualquer óbice quanto ao deferimento do pedido formulado pela exequente. Pelo exposto, DEFIRO o pedido do exequente para autorizá-lo a prosseguir na negociação de venda particular do imóvel, observado os seguintes parâmetros: 1) A alienação deverá ser realizada em até 60 (sessenta) dias úteis; 2) O pagamento deverá ser realizado à vista, sem possibilidade de parcelamento; 3) Correrão por conta da exequente eventuais despesas com a comissão de venda, permitida, desde que razoáveis, a dedução do preço de venda. Quanto a questão relativa as dívidas inerentes ao imóvel, verifico que essa já restou decidida e preclusa, conforme despacho de ID. 123666731, confirmado pelo Acórdão de ID. 170149237, de modo que as dívidas deverão ser rateados entre todos os proprietários. Assim, o valor para quitação será retirado do montante pago pela venda do bem. Vindo o depósito aos autos, tornem conclusos para determinação de expedição de carta de alienação, devendo a parte autora informar nos autos a qualificação completa do adquirente.” – ID 175660075 dos autos n. 0000683-30.2012.8.07.0007; sublinhei. Os embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA (ID 177526433 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão integrativa (ID 187182146 – origem): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA, no qual alega omissão, contradição e obscuridade na decisão de ID. 175660075. A referida decisão deferiu a venda particular do imóvel objeto da lide pelo valor da avaliação. Foi comunicada no ID. 176080994 a venda particular do bem, tendo sido juntado o comprovante de depósito do valor de R$ 510.000,00 relativo à alienação. Quanto aos Embargos, aduz a parte embargante, em suma, que a decisão foi omissa: a) em relação ao determinado no acórdão proferido no agravo de instrumento de no 0705629-39.2023.8.07.0000, que determinou a desativação de todas as penhoras no rosto destes autos; b)em relação a extinção do feito em face de MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, conforme decidido no acórdão supracitado; c) em relação a extinção do feito em face de FRANCISCO ARAUJO DE HOLANDA, uma vez que esse alienou sua quota parte à embargante desde 2008, deixando claro que a embargante possui direito a 50%de quinhões como direito. Outrossim, alega contradição e obscuridade no tópico 3 da decisão embargada, no qual consta, sobre a venda particular do imóvel, que “Correrão por conta da exequente eventuais despesas com a comissão de venda, permitida, desde que razoáveis, a dedução do preço de venda”. Sobre isso, afirma que a decisão é obscura sobre o que seria razoável deduzir, bem como sobre a responsabilidade da executada/embargante para pagamento, já que a) o contrato foi feito apenas com os exequentes, devendo ser deduzido apenas da parte delas; b) o executado MIGUEL já vendeu sua quota parte à embargante, não sendo cabível sua participação no contrato de corretagem ou o comprometimento do percentual relativa a quota vendida por ele; c) até os seus eventuais créditos são bem de família e, portanto, impenhoráveis, não podendo ser retidos para pagamento da comissão. Por fim, requer seja sanada contradição com efeito infringente à determinação de rateio das dívidas com a CAESB uma vez que os créditos da executada são impenhoráveis e a dívida não é Propter Rem, mas de mero CPF, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública e que não se sujeita a preclusão, devendo ser reapreciado o pedido. Ademais, afirma que os débitos a partir de 25/09/2020 deve ser pago pelos exequentes pois detinham a posse direta do bem. Ao ID. 178028222 a PRR OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, responsável pela alienação do bem, peticionou nos autos, solicitando a reserva de honorários no importe de 5% sobre o valor da venda, percentual que respeita os limites estabelecidos pelo CRECI/DF. Requer, assim, a expedição de alvará em seu favor e CARTA DE ALIENAÇÃO em favor de CÓRA LÚCIA RAMOS DE ARAÚJO, adquirente do imóvel. DECIDO. Conheço os Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. No mérito, é o caso de indeferimento dos Embargos. Quanto às alegadas omissões, anoto, em primeiro, que os Acórdãos proferidos em eventuais Agravos de Instrumento interpostos compõem o acervo decisório deste feito, sendo desnecessária a convalidação do que foi determinado pelas decisões da segunda instância. Desta forma, as alegadas omissões apontadas não se referem a ausência de pronunciamento Jurisdicional sobre os temas, mas tão somente em relação ao registro correlato ao que restou decidido. Quanto a isso, em observância ao já determinado por esse Juízo, conforme decisão de ID. 146469274, e o decidido por meio do Agravo de Instrumento de no 0705629-39.2023.8.07.0000, proceda a secretaria: a) à Exclusão do primeiro executado, FRANCISCO ARAUJO DE HOLANDA, ante a sua ilegitimidade passiva reconhecida no ID. 146469274; b) à exclusão do exequente MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, conforme acórdão de ID. 170149237; c) à desconstituição das penhoras no rosto dos autos referentes à 9a Vara Cível de Brasília e à 2a Vara Cível de Taguatinga, tendo em vista que a desconstituição das penhoras já foi comunicada. Quanto à alegada contradição e obscuridade em relação a responsabilidade pelo pagamento de honorários de corretagem e em relação aos demais débitos incidentes sobre o imóvel, não merece prosperar. Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, pretende a reforma da decisão no que lhe é desfavorável, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração. Conforme fundamentação apresentada, a parte embargante defende que até os seus eventuais créditos decorrentes da venda do imóvel comum são considerados bem de família e são, portanto, impenhoráveis, não podendo ser retidos para pagamento da comissão de corretagem ou de débitos relativos ao imóvel, sendo essa uma questão de Ordem Pública. Primeiramente, em relação a responsabilidade de pagamento da comissão de corretagem, restou claro que esse pagamento deve ser realizado pelos exequentes, os quais contrataram os serviços prestados, de modo que a dedução dos valores do preço da venda, que consta na decisão embargada, se refere tão somente aos valores correspondente aos exequentes, no caso de ainda não ter sido paga a comissão do corretor de forma antecipada. Desta forma, a determinação em nada atinge o direito da embargante. Em relação ao pagamento das dívidas inerentes ao imóvel, ressalto que a impenhorabilidade dos créditos da autora está sendo respeitada, mas, diferentemente do que defende, essa proteção atribuída ao bem de família deve se limitar ao produto líquido da alienação do imóvel comum, uma vez que não é possível transferir ao adquirente do bem o ônus de pagar as dívidas pretéritas do imóvel e necessárias à formalização da alienação. Frise-se que a venda particular do imóvel se deu como forma de facilitar e beneficiar as partes na resolução do imbróglio, uma vez que, caso não houvesse oferta para venda particular, o imóvel seria levado a leilão Judicial, podendo ser vendido por até a metade do valor da avaliação, no caso de primeiro leilão negativo. Ademais, não se trata de efetiva penhora dos valores protegidos pelo instituto do bem de família, mas tão somente abatimento dos débitos necessários à sua alienação, sendo certo que o valor da dívida junto à Caesb está vinculado ao CPF da embargante, conforme ID. 167361952, e se iniciou antes mesmo da data da alegada perda da posse, de modo que o rateio para possibilitar a alienação do bem se traduz como solução benéfica às partes e deve ser mantida em atenção à preclusão operada em relação a essa decisão. Desta forma, a decisão embargada foi proferida de forma adequada, devendo os valores relativos aos débitos do imóvel serem decotados do produto bruto depositado, a fim de que o valor restante seja dividido entre as partes, respeitando as respectivas proporções cabíveis e eventual dedução dos valores de comissão de venda no percentual cabível aos exequentes, caso ainda não paga. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tendo em vista a petição de ID. 178028222, DEFIRO a expedição de carta de alienação em favor de CÓRA LÚCIA RAMOS DE ARAÚJO, adquirente do imóvel, bem como de mandado de imissão na posse. Defiro, outrossim, a reserva de 5% relativa aos honorários de corretagem na forma acima esclarecida, ou seja, sobre a parcela dos valores devidos aos exequentes. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para determinação de expedição de alvará. Outrossim, deverão as partes comprovar o pagamento dos débitos do imóvel. Por fim, deverá a parte executada comprovar a desconstituição da penhora determinada pela 1a Vara Cível de Taguatinga.” ID 187182146 dos autos n. 0000683-30.2012.8.07.0007; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, a agravante se insurge quanto ao parágrafo 5o,alínea “c”da decisão agravada, alegando que “novamente não desativou a dita penhora da (4a V.C.T), sendo que a ordem de desconstituição da mesma já está nos autos desde 06/12/2022, às 18:14:12, conforme se verifica na comunicação dos Ofícios Entre os Órgãos Julgadores do d. juízo da (4a Vara Cível de Taguatinga, no ID. no. 144570292, na ORIGEM3aV.C.T), bem como ignorou ainda o comando do (v. Acordão de ID. no. 170149237, na ORIGEM-3a V.C.T e transitado em julgado desde 24/08/2023 ou doc.4-anexo), de forma que proferiu a decisão objeto desse agravo e não desativou a referida penhora mencionada, vejamos abaixo um trecho da determinação da EMENTA do (v. Acordão de ID. no. 170149237, na ORIGEM-3a V.C.T e transitado em julgado desde 24/08/2023 ou doc.4-anexo) ( ) quanto à esta parte, não merece ser mantida a Decisão Interlocutória de (ID. no. 187182146, tópico (5, letra “c”) na ORIGEM-3aV.C.T) agravada, devendo ser desconstituídas todas as penhoras no rosto dos autos da (3aV.C.T-ORIGEM) e que já tenham as suas respectivas ordens vindas dos outros juízos, como é o caso da (4aV.C.T-IDs.nos. 144570292 // 144570293 e v. Acórdão de ID. no. 170149237, na ORIGEM-3a V.C.T e transitado em julgado desde 24/08/2023 ou doc.4-anexo)-ORIGEM-3aV.C.T)” (ID 56183329, p.14). Quanto aos parágrafos 10, 12 e 13 da decisão agravada, alega que “nesse momento o debate trazido foi único, nunca antes nem sequer apresentado, sendo que agora confrontamos o d. juízo originário com todo um lastro probatório que estão nos identificadores acima acerca dos danos financeiros que as exequentes/agravadas causaram à sra. MARIA DE FÁTIMA, bem como também mais um outro novo debate onde devido já ser provado a impenhorabilidade tanto do imóvel como até mesmo dos eventuais créditos da executada/agravante que tal fato jurídico impede que a dívida, (QUE FOI CAUSADA PELAS PARTES CONTRÁRIAS DESDE 25/09/2020 ATÉ AOS DIAS ATUAIS- ID. no. 167361950, EM ESPECIAL, na pág. 06 do PDF), venha a ser abatida nos quinhões impenhoráveis dessa agravante, uma vez que necessitará usar seus créditos para reverter à compra de outro bem de família para sua moradia, conforme já decidido nos venerandos Acórdãos supracitados ou juntados nos (docs.2, 3, 4 e 5-anexos), mas como se verifica a d. juíza não se atentou que o tema aqui é acerca de assunto e lastros novos ( )” (ID 56183329, p.16). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz (ID 56183329, p.p.19-21): “( ) os fundamentos apresentados pela agravante são altamente verossímeis, relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma conclusão de que seu direito é excelente, com alta verossimilhança dos fatos narrados, onde sobre a (PROBABILIDADE DO DIREITO), constam dos autos as Petições e documentos que evidenciam os danos que as agravadas geraram à agravante acerca da CAESB (Petição de IDs. nos. 167359491 a 167361982, datada de 04/08/2023, bem como a Petição de ID. no. 170424787, nos Pedidos, letra “B”, datada de 30/08/2023), assim como existem os documentos jurídicos que comprovam a nulidade das decisões que determinaram antigas penhoras no rosto dos autos e em consequência a constrição do crédito resultante da alienação de imóvel, onde se provou que até seus eventuais créditos são impenhoráveis, conforme se verificam nos (3-três-venerandos Acórdãos) diferentes que reconheceram que tanto o imóvel da parte da agravante é bem de família – (ID. no. 169137051, págs. 1 a 7, 24 a 27 e 43 – transitado em julgado em 03/10/2019, sendo todas do mesmo PDF), ASSIM COMO O OUTRO JULGADO JÁ PROVOU QUE ATÉ SEUS EVENTUAIS CRÉDITOS SE TRATAM, TAMBÉM, DE BEM DE FAMÍLIA, conforme o (v. Acórdão no. 1.618.809 - doc.2-anexo ou ID. no. 162602234), na sequência também veio o (v. Acórdão no. 1.686.880 - doc.3-anexo ou ID. no. 162602238, já transitado em julgado desde 03/08/2023 confirmando o anterior), bem como, recentemente, houve um quarto (v. Acórdão de no. 1.732.468 - doc.4-anexo ou ID. no. 170149237, que já até transitou em julgado desde 24/08/2023 E QUE DETERMINOU A DESCONSDTITUIÇÃO DE TODAS AS PENHORAS NA ORIGEM QUE EXISTAM COMUNICAÇÃO NOS AUTOS), e por fim no (doc.5-anexo ou ID. no. 173048098), agora de 22-09-2023, a Desa. MARIA IVATÔNIA, da 5a TCB, também confirmou o excelente direito dessa atual agravante, onde em todos esses julgados fica inconteste QUE ATÉ OS EVENTUAIS CRÉDITOS DA ATUAL AGRAVANTE SÃO BEM DE FAMÍLIA, E POR ISSO, IMPENHORÁVEIS, de forma que o direito da atual agravante é excelente Emin. relator (a). Acerca do (PERICULUM IN MORA), verifica-se que a proposta de alienação do imóvel nos autos do Cumprimento de Sentença de Extinção de Condomínio – (3a V.C.T-ORIGEM) - (ID. no. 163385963-ORIGEM), já se concretizou, onde inclusive tal pleito já foi deferido pelo d. juízo da origem conforme a (expedição da Carta de Alienação no ID. no. 187604123-ORIGEM-3aV.C.T), que é a decisão objeto desse recurso. De forma que nos termos da petição e decisão acostadas aos autos de Extinção de Condomínio, há um real comprador do imóvel, sendo que a magistrada da origem ignorou a comunicação de desconstituição do d. juízo da (4a Vara Cível de Taguatinga, no ID. no. 144570292, na ORIGEM-3aV.C.T), bem como ignorou ainda o comando do (v. Acordão de ID. no. 170149236, na ORIGEM-3a V.C.T e transitado em julgado desde 24/08/2023), de forma que proferiu a decisão objeto desse agravo e não desativou a referida penhora mencionada da (4a V.C.T NO ROSTO DOS AUTOS DA ORIGEM, podendo gerar um dano irreparável à agrvante). Bem como acerca da resolução da dívida com a CAESB a agravante não foi a responsável por tal inadimplemento, e caso tal r. decisão equivocada permaneça, a agravante, que é pessoa hipossuficiente e idosa (ID. no. 162602228 ou doc.6-anexo), teria que suportar um ônus que não é seu, e um desconto ilegal em seu quinhão - (doc.1-anexo) que só iria reduzir o seu poder de comprar outro Bem de Família para sua moradia digna, bem como os créditos da agravante SÃO IMPENHORÁVEIS, devendo se destinarem à sua moradia constitucional e não a pagamento de dívidas com a empresa de água. Mas a d. magistrada da origem, de forma equivocada, autorizou o abatimento acerca de uma dívida que as agravadas geraram sobre a CAESB no nome dessa agravante, e nem se atentou à impenhorabilidade dos créditos, que não pode, reiteramos, o abatimento do quinhão dessa agravante, uma vez que já foi provado serem créditos impenhoráveis, assim como a tal dívida foi causada pelas atuais agravadas, tudo conforme já explicado e provado acima. Disso resulta o PERICULUM IN MORA a exigir a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para afastar tal abatimento dos quinhões impenhoráveis da sra. MARIA DE FÁTIMA, uma vez que se trata de EXCELENTE DIREITO da atual agravante (docs.2, 3, 4 e 5- anexos), e/ou, SUBSIDIARIAMENTE, que ao menos a liminar suspenda os efeitos da r. decisão agravada até o devido julgamento do presente recurso.” (ID 56183329, p.p.19-21). Por fim, requer (ID 56183329, p.p.21/22): “A) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para conceder a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, inaudita altera parte, para SOBRESTAR os efeitos da (r. Decisão de ID. no. 187182146) do d. juízo da (ORIGEM-3a V.C.T) que ignorou a comunicação de desconstituição do d. juízo da (4a Vara Cível de Taguatinga, no ID. no. 144570292, na ORIGEM-3aV.C.T), bem como ignorou ainda o comando do (v. Acordão de ID. no. 170149236, na ORIGEM-3a V.C.T e transitado em julgado desde 24/08/2023). Bem como também reiteramos o pedido de sobrestamento no d. juízo da (ORIGEM-3a V.C.T), de modo a evitar lá também os ditos efeitos da expedição da Carta de Alienação acerca do abatimento indevido de dívida com a CAESB em nome da agravante, sendo que além dela não ter causado os danos os seus créditos são impenhoráveis e não podem pagar a citada concessionária, tudo conforme o (iminente risco no ID. no. 187604123- ORIGEM-3aV.C.T) e (Arts. 300, 995, Parág. único e 1.019, inc. I do CPC/2015); B) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para, no mérito, reconhecer a necessária reforma da (r. Decisão Interlocutória de ID. no. 187182146, na ORIGEM-3aV.C.T), em partes, apenas referente aos tópicos (5, letra “c”), 10, 12 e 13 da mesma, para que o d. juízo da ORIGEM-3aV.C.T desconstitua a penhora da (4a V.C.T NO ROSTO DA ORIGEM-3aV.C.T, obedecendo aos comandos que já existem nos autos), bem como já explicado que não venha a fazer abatimento indevido de dívida com a CAESB em nome da agravante em seus quinhões, sendo que além dela não ter causado os danos os seus créditos são impenhoráveis e não podem pagar a citada concessionária, mas apenas se reverterão totalmente para a sua moradia constitucional - (Petição de IDs. nos. 167359491 a 167361982) e (Petição de ID. no. 170424787, nos Pedidos, letra B”), e (docs.2, 3, 4, 5, 6 e 7-anexos), conforme já explanado acima; C) A gratuidade da justiça, por ser hipossuficiente nos termos da lei, conforme o (artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e (ID. no. 162602228 ou doc.6-anexo); D) Requer ainda a preferência legal por ser a agravante idosa com mais de 60 anos de idade, conforme o (art. 1048, inc. I, CPC/2015) e (ID. no. 162602228 ou doc.6-anexo)” (ID 56183329, p.p.21/22). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça no agravo de instrumento n. 0705629-39.2023.8.07.0000. É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento pelo qual a agravante requer o “conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para, no mérito, reconhecer a necessária reforma da (r. Decisão Interlocutória de ID. no. 187182146, na ORIGEM-3aV.C.T), em partes, apenas referente aos tópicos (5, letra “c”), 10, 12 e 13 da mesma, para que o d. juízo da ORIGEM-3aV.C.T desconstitua a penhora da (4a V.C.T NO ROSTO DA ORIGEM-3aV.C.T, obedecendo aos comandos que já existem nos autos), bem como já explicado que não venha a fazer abatimento indevido de dívida com a CAESB em nome da agravante em seus quinhões, sendo que além dela não ter causado os danos os seus créditos são impenhoráveis e não podem pagar a citada concessionária, mas apenas se reverterão totalmente para a sua moradia constitucional - (Petição de IDs. nos. 167359491 a 167361982) e (Petição de ID. no. 170424787, nos Pedidos, letra B”), e (docs.2, 3, 4, 5, 6 e 7-anexos), conforme já explanado acima” (ID 56183329, p.p.21/22). As matérias objeto deste recurso (despesas do imóvel junto a Caesb e desconstituição da penhora no rosto dos autos) já foram decididas, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença n. 0000683- 30.2012.8.07.0007 apresentado por EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA E MARINEIS HOLANDA DA COSTA contra MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA, objetivando a extinção de condomínio por meio da alienação do imóvel localizado na QND 52, Casa 19, Taguatinga Norte, DF (ID 69245958 dos autos de origem). A executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA interpôs o agravo de instrumento 0705629-39.2023.8.07.0000, minha Relatoria, o qual foi conhecido e provido para reformar em parte decisão de ID 140832539 dos autos de origem, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 146469274, “para a) extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA nos termos do art. 485, IV do CPC, b) desconstituir as penhoras no rosto dos autos referentes à 9a Vara Cível de Brasília e à 2a Vara Cível de Taguatinga, tendo em vista que a desconstituição das penhoras já foi comunicada ao Juízo a quo; e c) determinar observância ao que decidido pelo juízo a quo ao ID 123666731 dos autos de origem, em 06/05/2022, sobre os débitos em aberto com a CAESB.” Confira-se a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ART. 5o, LXXIV, CF/88 E ART. 99, CPC. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO DA COTA PARTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO DOS DÉBITOS EM ABERTO. DECISÃO ANTERIOR NOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). 1.1. A agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, segundo extrato bancário acostado aos autos, sua renda é inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.510,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício. 2. No caso, verifica-se que, após o início do cumprimento de sentença do título constituído na ação de dissolução de condomínio, um dos coproprietários transferiu sua quota parte do imóvel à agravante, conforme escritura pública de compra e venda acostada aos autos. Assim, não se verifica mais interesse de agir (necessidade/utilidade) da parte no cumprimento de sentença que busca a dissolução do condomínio do bem imóvel que não mais integra. Assim, houve uma perda superveniente do interesse processual, de modo que o processo deve ser extinto com relação à parte MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, nos termos do art. 485, IV do CPC. 3. Caso em que existem 3 (três) penhoras registradas no rosto dos autos do cumprimento de sentença; e, pela decisão agravada, determinou-se que se aguardasse a comunicação dos Juízos acerca de seus cancelamentos. 3.1. A agravante se insurge, alegando já ter havido a comunicação do cancelamento das penhoras pelos Juízos que as determinaram. 3.2. Com razão. Há nos autos o ofício de comunicação do cancelamento da penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 2007.07.1.004743-8, e decisão do Juízo a quo, promovendo a retirada da capa dos autos da referida penhora; foi juntada aos autos a decisão do agravo interno no agravo de instrumento n. 0714136-23.2022.8.07.0000, interposto no cumprimento de sentença n. 0035920-27.2004.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, pela qual sobrestados os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel; e, por fim, consta decisão que desconstituiu a penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença n. 0707734-41.2018.8.07.0007. 4. Existe nos autos decisão de 06/05/2022, determinando o rateio dos débitos em aberto com a CAESB: “As partes concordam com a proposta apresentada no Id. n. 121768817, restando pendente apenas a questão dos débitos em aberto com a CAESB. Entendo que os débitos devem ser rateados entre todos os proprietários/herdeiros. Assim, o valor para quitação será retirado do montante pago pela venda do bem. Após a quitação de todos os débitos e encargos que recaem sobre o bem, o valor será divido entre as cotas-partes dos herdeiros. ( )”. 4.1. Assim, a decisão agravada deve ser reformada no seguinte ponto: “Por fim, quanto ao item 8, não há que se falar sobre rateio de dívida antes da divisão de suas respectivas quotas.” 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” - grifei. Veja-se o que definido no agravo quanto a desconstituição das penhoras: “com razão a agravante, tendo em vista que a desconstituição das 3 (três) penhoras já foi comunicada ao Juízo a quo aos IDs 38089361, 91521046 e 140817642 dos autos de origem.” Assim, a desconstituição das penhoras no agravo 705629-39 já foi decidida e não cabe mais discussão sobre esse tema. Caso não tenha sido cumprida a determinação pelo juízo, a parte deve buscar a via recursal própria, que não é o agravo de instrumento. Com relação às despesas junto à Caesb, destaco trecho do voto do agravo 705629-39: “De fato, o Juízo a quo já decidiu sobre o assunto no ID 123666731 dos autos de origem, em 06/05/2022: “As partes concordam com a proposta apresentada no Id. n. 121768817, restando pendente apenas a questão dos débitos em aberto com a CAESB. Entendo que os débitos devem ser rateados entre todos os proprietários/herdeiros. Assim, o valor para quitação será retirado do montante pago pela venda do bem. Após a quitação de todos os débitos e encargos que recaem sobre o bem, o valor será divido entre as cotas-partes dos herdeiros. Destaco, ainda, que existem penhoras no rosto dos presentes autos a serem observadas. Assim, após a venda do bem, pagamento dos débitos e divisão dos valores, serão pagas as penhoras no rosto dos autos, as quais serão analisadas individualmente e abatidas da cota parte de cada devedor. Intimem-se as partes para que digam se concordam com os termos e a venda do imóvel, ocasião em que será autorizado o depósito do valor nos autos pelo terceiro interessado e expedida a carta de arrematação. Prazo: 05 (cinco) dias. I.” Dessa forma, em razão de já haver decisão nos autos determinando o rateio dos débitos em aberto com a CAESB, também merece reforma a decisão agravada no seguinte ponto: “Por fim, quanto ao item 8, não há que se falar sobre rateio de dívida antes da divisão de suas respectivas quotas.” - grifei. Ressalte-se que a executada, ora agravante, nas razões recursais do AGI 705629-39, apesar da redação confusa, reportou-se à decisão proferida em 06/05/2022 e requereu sua observância, alegando inclusive que “o assunto não poderia e nem são sobre meras quotas, MAS SIM RESPEITAR E MANTER A DECISÃO ANTERIOR À ESTA AGRAVADA DE (ID.no. 123666731, na ORIGEM-3aV.C.T), A QUAL JÁ DEFINIU QUE AS DÍVIDAS COM A CAESB SERÃO RATEADAS ENTRE OS HERDEIROS” (ID 43731822, p.13 dos autos no 705629-39)”. E, conforme grifado no trecho acima, por referida decisão restou definido que “o valor para quitação será retirado do montante pago pela venda do bem”. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora